Tribunal: TJES
Processo: 5002414-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-09-13

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OBSTADO – ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO – PRETENSÃO FUNDADA NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 878/2020 – REVOGAÇÃO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 891/2020 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Em que pese a acertada premissa de que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nas competências administrativas e legislativas da União Federal (CF, arts. 21 e 22), é possível a análise – à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) – da pretensão deduzida pela agravada, que de maneira alguma invade a competência privativa da União Federal.

2)
A decisão agravada determinou que a concessionária de energia elétrica “abstenha-se de cortar o fornecimento de energia elétrica da instalação nº 0500994946 enquanto viger a Resolução Normativa nº 878/2020...”, isto é, impôs um limite temporal a ser observado, ao conceder a tutela de urgência no dia 30/04/2020, sendo certo que, em momento posterior, a Resolução Normativa ANEEL nº 891/2020 revogou o disposto no art. 2º, I, donde se conclui não mais perdurar a vigência do dispositivo que conferiu lastro ao acolhimento da pretensão autoral.

3)
O pedido de tutela provisória de urgência e a decisão que o deferiu não mais ostentam respaldo normativo diante da superveniente revogação da Resolução Normativa ANEEL 878/2020 pela de nº 891/2020, porquanto expressos – tanto o pedido da autora, quanto a decisão recorrida – no sentido de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica fosse vedada enquanto perdurasse a vigência da Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002414-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ME GRANITOS DO BRASIL LTDA - ME
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id 740801) que, em “
ação de suspensão de cobrança de demanda contratada
” ajuizada em seu desfavor por
ME Granitos do Brasil Ltda.
, deferiu, parcialmente, o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar à requerida que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da autora, enquanto viger a Resolução Normativa nº 878/2020.

Nas razões recursais (Id 740798), sustenta a agravante, em suma, que:
(i)
o entendimento do Juízo de 1º grau é equivocado e traz consigo precedente gravíssimo, a justificar a imediata concessão de efeito suspensivo ao presente recurso;
(ii)
não se aplica ao caso concreto a Resolução Normativa ANEEL nº 878, de 24/03/2020, eis que a previsão contida no seu art. 2º, inciso I, atinente à vedação de cortes do fornecimento de energia elétrica pelas concessionárias distribuidoras, restringiu-se apenas às unidades consumidoras residenciais e atividades consideradas essenciais durante a pandemia da Covid/19;
(iii)
sobreveio a Resolução Normativa ANEEL nº 891, de 21/07/2020, que revogou o inciso I do art. 2º da Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020 e deu nova redação ao inciso II do mesmo dispositivo, este relacionado ao fornecimento de energia às unidades consumidoras residenciais;
(iv)
a partir de 31/07/2020, quando entrou em vigor a Resolução Normativa nº 891/2020, foi autorizada a suspensão do fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras residenciais e aquelas relacionadas aos serviços e atividades considerados essenciais, que não realizarem a contraprestação;
(v)
sendo a distribuição de energia elétrica um serviço público de titularidade da União, o Poder Concedente Federal conferiu à ANEEL o dever de regular os serviços de energia elétrica, nas condições previstas nos contratos de concessão de serviços públicos de energia por meio da Lei 9.427/96;
(vi)
a decisão que excede e afronta a norma emanada do poder competente para equilibrar o setor, em meio a uma pandemia sem precedentes no Brasil e no mundo (Covid/19), não deve e não pode vigorar, porque traz com si riscos sistêmicos da mais profunda gravidade;
(vii)
a União, por intermédio da ANEEL, exerceu rapidamente a sua competência privativa através da Resolução Normativa nº 878/2020, de sorte que ao Poder Judiciário não é dado a prerrogativa de invadir seara alheia, legislando positivamente sobre matéria iminentemente técnica do setor da energia elétrica, especialmente num cenário de exceção;
(viii)
um provável aumento da inadimplência, causado pela impossibilidade de suspensão no fornecimento de energia elétrica às empresas do Grupo A, certamente afetará toda a cadeia do setor elétrico e a subsistência do próprio setor, o que seria desastroso;
(ix)
a Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020, ao impossibilitar o corte no fornecimento de energia elétrica para os usuários residenciais (sejam eles rurais ou urbanos) e serviços essenciais, não previu qualquer proteção às unidades consumidoras comerciais;
(x)
o rol estabelecido no art. 3º, §1º, do Decreto 10.282/2020 deve guardar relação com a definição de serviço essencial estabelecida no seu §1º, que tem como escopo incluir e proteger a atividade industrial classificada como indispensável para o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, o que não é o caso da agravada; e
(xi)
a Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020, ao vedar a suspensão no fornecimento de energia elétrica aos consumidores residenciais e serviços essenciais é taxativa e, em seu art. 2º, elenca rol dos beneficiados, sendo certo que o setor industrial de “beneficiamento de mármores e granitos” não se encontra no rol protetivo.

Ao recepcionar este recurso, deferi o pedido de que lhe fosse atribuída eficácia suspensiva a fim de permitir a suspensão do fornecimento de energia elétrica à agravada (instalação nº 160571375), no caso de restar configurado seu inadimplemento mesmo com a realização da cobrança das faturas mensais, pela concessionária de distribuição de energia elétrica, nos moldes determinados na decisão proferida no
agravo de instrumento nº 5001110-52.2020.8.08.0000
(Id 890843).

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id 740801) que, em “
ação de suspensão de cobrança de demanda contratada
” ajuizada em seu desfavor por
ME Granitos do Brasil Ltda.
, deferiu, parcialmente, o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar à requerida que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da autora, enquanto viger a Resolução Normativa nº 878/2020.

Nas razões recursais (Id 740798), sustenta a agravante, em suma, que:
(i)
o entendimento do Juízo de 1º grau é equivocado e traz consigo precedente gravíssimo, a justificar a imediata concessão de efeito suspensivo ao presente recurso;
(ii)
não se aplica ao caso concreto a Resolução Normativa ANEEL nº 878, de 24/03/2020, eis que a previsão contida no seu art. 2º, inciso I, atinente à vedação de cortes do fornecimento de energia elétrica pelas concessionárias distribuidoras, restringiu-se apenas às unidades consumidoras residenciais e atividades consideradas essenciais durante a pandemia da Covid/19;
(iii)
sobreveio a Resolução Normativa ANEEL nº 891, de 21/07/2020, que revogou o inciso I do art. 2º da Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020 e deu nova redação ao inciso II do mesmo dispositivo, este relacionado ao fornecimento de energia às unidades consumidoras residenciais;
(iv)
a partir de 31/07/2020, quando entrou em vigor a Resolução Normativa nº 891/2020, foi autorizada a suspensão do fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras residenciais e aquelas relacionadas aos serviços e atividades considerados essenciais, que não realizarem a contraprestação;
(v)
sendo a distribuição de energia elétrica um serviço público de titularidade da União, o Poder Concedente Federal conferiu à ANEEL o dever de regular os serviços de energia elétrica, nas condições previstas nos contratos de concessão de serviços públicos de energia por meio da Lei 9.427/96;
(vi)
a decisão que excede e afronta a norma emanada do poder competente para equilibrar o setor, em meio a uma pandemia sem precedentes no Brasil e no mundo (Covid/19), não deve e não pode vigorar, porque traz com si riscos sistêmicos da mais profunda gravidade;
(vii)
a União, por intermédio da ANEEL, exerceu rapidamente a sua competência privativa através da Resolução Normativa nº 878/2020, de sorte que ao Poder Judiciário não é dado a prerrogativa de invadir seara alheia, legislando positivamente sobre matéria iminentemente técnica do setor da energia elétrica, especialmente num cenário de exceção;
(viii)
um provável aumento da inadimplência, causado pela impossibilidade de suspensão no fornecimento de energia elétrica às empresas do Grupo A, certamente afetará toda a cadeia do setor elétrico e a subsistência do próprio setor, o que seria desastroso;
(ix)
a Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020, ao impossibilitar o corte no fornecimento de energia elétrica para os usuários residenciais (sejam eles rurais ou urbanos) e serviços essenciais, não previu qualquer proteção às unidades consumidoras comerciais;
(x)
o rol estabelecido no art. 3º, §1º, do Decreto 10.282/2020 deve guardar relação com a definição de serviço essencial estabelecida no seu §1º, que tem como escopo incluir e proteger a atividade industrial classificada como indispensável para o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, o que não é o caso da agravada; e
(xi)
a Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020, ao vedar a suspensão no fornecimento de energia elétrica aos consumidores residenciais e serviços essenciais é taxativa e, em seu art. 2º, elenca rol dos beneficiados, sendo certo que o setor industrial de “beneficiamento de mármores e granitos” não se encontra no rol protetivo.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Sabe-se que, em nosso sistema processual, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Com isso, faço a ressalva para que não percamos de vista a necessidade de se conter a cognição a ser empreendida nesta instância
ad quem
ao limite também imposto ao MM. Juiz, qual seja, a verificação da existência, em primeira instância, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, sem adentrar ao próprio mérito da demanda que deu origem a este recurso.

Pois bem, não tem razão a agravante ao argumentar que a União Federal – por intermédio da ANEEL – exerceu sua competência privativa através da Resolução Normativa nº 878/2020, de modo que descaberia ao Poder Judiciário “
a prerrogativa de invadir seara alheia, legislando positivamente sobre matéria iminentemente técnica do setor da energia elétrica, especialmente num cenário de exceção
” (Id 740798, item 23).

Isso porque, em que pese a acertada premissa de que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nas competências administrativas e legislativas da União Federal (CF, artigos 21 e 22), é possível a análise – à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) – da pretensão deduzida pela agravada que, a meu ver, de maneira alguma invade a competência privativa da União Federal.

Contudo, parece-me correta a tese recursal em prol do afastamento das previsões contidas na Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020, que conferiu lastro ao pedido de tutela provisória de urgência e ao seu deferimento no Juízo de 1º grau, o que descortina a ausência do requisito da probabilidade do direito alegado pela agravada.

Vejamos, por oportuno, a redação dos seus arts. 1º e 2º:

Art. 1º. Estabelecer as medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19).

Parágrafo único. As medidas previstas nesta Resolução poderão ser reavaliadas a qualquer tempo.

Art. 2º. Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras:

I - relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto º 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010;

II – onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica;

III - residenciais assim qualificadas:

a) do subgrupo B1, inclusive as subclasses residenciais baixa renda; e

b) da subclasse residencial rural, do subgrupo B2;

IV - das unidades consumidoras em que a distribuidora suspender o envio de fatura impressa sem a anuência do consumidor; e

V - nos locais em que não houver postos de arrecadação em funcionamento, o que inclui instituições financeiras, lotéricas, unidades comerciais conveniadas, entre outras, ou em que for restringida a circulação das pessoas por ato do poder público competente.

A decisão agravada determinou que a concessionária de energia elétrica “
abstenha-se de cortar o fornecimento de energia elétrica da instalação nº 0500994946 enquanto viger a Resolução Normativa nº 878/2020...
” (Id 740801, p. 3), isto é, impôs um limite temporal a ser observado, ao conceder a tutela de urgência no dia 30/04/2020, sendo certo que, em momento posterior,
a Resolução
Normativa ANEEL nº 891/2020 revogou o disposto no
art. 2º, I
, acima transcrito, donde se conclui não mais perdurar a vigência do dispositivo que conferiu lastro ao acolhimento da pretensão autoral.

Apesar de o MM. Juiz ter adotado na fundamentação, além da disposição contida na Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020, a previsão do art. 1º da Portaria nº 135/2020 do Ministério das Minas e Energia
1
, ao enquadrar a agravada – que atua no ramo minerário – como empresa que exerce atividade essencial, considero ser acertada a argumentação da agravante de que “
não
basta que a atividade seja enquadrada como beneficiamento de bens minerais para gozar do enquadramento de atividade essencial
(...) É
importante que essa atividade seja insumo daquelas elencadas no Decreto nº 10.282, como mote mor de viabilizar àquelas - não sendo um fim em si mesma
” (Id 740798, item 47).

Com isso, o pedido de tutela provisória de urgência e a decisão que o deferiu não mais ostentam respaldo normativo diante da superveniente revogação da Resolução Normativa ANEEL 878/2020 pela de nº 891/2020, porquanto expressos – tanto o pedido da autora, quanto a decisão recorrida – no sentido de que
a suspensão do fornecimento de energia elétrica fosse vedada

enquanto perdurasse a vigência da
Resolução
Normativa
ANEEL nº 878/2020
.

De igual forma, é plausível o argumento da concessionária agravante de que a manutenção da decisão importa em risco potencial à lesão econômica e a sujeita ao prejuízo decorrente de possível inadimplemento por parte da agravada, por ter sido beneficiada, no aspecto econômico, durante os meses em que perdurou a eficácia da decisão proferida no
agravo de instrumento nº
5001110-52.2020.8.08.0000
, pela qual foi determinado à EDP que, no faturamento mensal do consumo de energia elétrica da então agravante (instalação nº 160571375), considerasse somente o efetivo consumo (leitura do medidor) e demais encargos previstos, com a exclusão da parcela relativa à chamada “demanda contratada”, sendo tal recurso posteriormente desprovido, à unanimidade de votos, por este Órgão Colegiado
2
, com a consequente cessação da eficácia de sobredita decisão.

Ante o exposto,
dou provimento ao presente recurso
para, reformando a decisão agravada, permitir a suspensão do fornecimento de energia elétrica à agravada (instalação nº 160571375), no caso de restar configurado seu inadimplemento.

É
como voto
.

1
Art. 1º. É considerada essencial a disponibilização dos insumos minerais necessários à cadeia produtiva das atividades essenciais arroladas nos incisos do §1º, do art. 3º, do Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, e realizada, dentre outros, pelos seguintes serviços e atividades:

I - pesquisa e lavra de recursos minerais, bem como atividades correlatas;

II - beneficiamento e processamento de bens minerais;

III - transformação mineral;

IV - comercialização e escoamento de produtos gerados na cadeia produtiva mineral; e

V - transporte e entrega de cargas de abastecimento da cadeia produtiva.

2
TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5001110-52.2020.8.08.0000, rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider, julgado em 15/06/2021.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OBSTADO – ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO – PRETENSÃO FUNDADA NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 878/2020 – REVOGAÇÃO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 891/2020 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Em que pese a acertada premissa de que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nas competências administrativas e legislativas da União Federal (CF, arts. 21 e 22), é possível a análise – à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) – da pretensão deduzida pela agravada, que de maneira alguma invade a competência privativa da União Federal.

2)
A decisão agravada determinou que a concessionária de energia elétrica “abstenha-se de cortar o fornecimento de energia elétrica da instalação nº 0500994946 enquanto viger a Resolução Normativa nº 878/2020...”, isto é, impôs um limite temporal a ser observado, ao conceder a tutela de urgência no dia 30/04/2020, sendo certo que, em momento posterior, a Resolução Normativa ANEEL nº 891/2020 revogou o disposto no art. 2º, I, donde se conclui não mais perdurar a vigência do dispositivo que conferiu lastro ao acolhimento da pretensão autoral.

3)
O pedido de tutela provisória de urgência e a decisão que o deferiu não mais ostentam respaldo normativo diante da superveniente revogação da Resolução Normativa ANEEL 878/2020 pela de nº 891/2020, porquanto expressos – tanto o pedido da autora, quanto a decisão recorrida – no sentido de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica fosse vedada enquanto perdurasse a vigência da Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.